Tribunal: TJES
Processo: 5000653-26.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000653-26.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OTAVIA BRAGA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000653-26.2022.8.08.0040

RECORRENTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

RECORRIDO: OTAVIA BRAGA DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. VAZAMENTO DE DADOS. CONTATO VIA SMS E LIGAÇÃO. RÉU REVEL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
OTAVIA BRAGA DA SILVA
em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO,
aduzindo a requerente que em 29/06/2022 recebeu uma ligação do nº (27) 3383-2030 informando que a mesma deveria clicar em um link enviado via SMS para evitar o bloqueio do aplicativo do banco. Destaca ter realizado o procedimento e logo no dia seguinte observou um PIX realizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Deivid Dias, Banco C6. Informa que se dirigiu à instituição financeira, tomando conhecimento que se tratava de um golpe. Busca, assim, a devolução do valor objeto de transferência, além de danos morais.

O requerido, embora devidamente citado e intimado (ID 8470672), não compareceu à audiência designada (ID 8470673).

A sentença (ID 8470674) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a requerida BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES, a devolver à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo – transferência indevida (30/06/2022 - Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação (17/08/2022), além do pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e acrescidos dos juros legais a partir da citação (art. 405 CC).

Resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8470683), alegando que a autora foi vítima de um golpe aplicada por terceiro, o qual teve início por meio de contatos telefônicos e, posteriormente, mensagem de texto.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8470905), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu.

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando tratar-se de típico caso em que há vazamento de dados do correntista, possibilitando o acesso de terceiros fraudadores. A responsabilidade, assim, é manifesta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)